Tribunal: TJMT
Processo: 1000540-31.2024.8.11.0059
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000540-31.2024.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDIVINO VIEIRA DA SILVA 45940096115 - CNPJ: 14.233.684/0001-86 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO
–
DECISÃO QUE INDEFERE
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA –
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA
INCAPACIDADE FINANCEIRA – OPORTUNIDADES CONCEDIDAS PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS – INÉRCIA DA PARTE – PRAZO PREVISTO NO REGIMENTO INTERNO DO TJMT – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita formulado em sede recursal, diante da
falta
de
prova
da alegada hipossuficiência financeira, mesmo após intimação para apresentação de documentos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) se a declaração de hipossuficiência é suficiente para concessão da Justiça Gratuita; (
ii
) se a exigência de documentos para c
omprovar
a situação econômica da parte é desproporcional; e (
iii
) se é possível autorizar o recolhimento do preparo recursal ao final do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural gera presunção relativa de veracidade,
motivo pelo qual o
Julgador pode
exigir comprovação da incapacidade financeira quando entender necessário.

4.
No caso, o Recorrente
não juntou qualquer documento capaz de comprovar que não pode recolher o preparo sem prejuízo próprio ou de sua família
,
motivo pelo qual foi intimado
para apresentar documentos aptos a demonstrar sua situação econômica
; porém, optou por permanecer inerte
.

5.
A exigência de documentos para aferição da hipossuficiência não configura medida desproporcional, especialmente quando inexistem elementos mínimos nos autos que permitam verificar a alegada incapacidade financeira.

6.
O prazo de cinco dias para apresentação
dos documentos
encontra respaldo no art. 79-B, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

7.
Inviável o recolhimento de custas ao final do processo, diante da vedação expressa contida no art. 233, § 2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso de Agravo Interno desprovido
.

Tese
de julgamento
:
“
A declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC
tem
presunção relativa e não impede que o
Julgador
exija comprovação da incapacidade financeira.
”

________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 98 e 99;
RITJ/MT,
art. 79-B, § 1º;
CNGC,
art. 233, § 2º
.

Jurisprudência relevante
:
TJ, REsp 1.740.156/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
11/10/2019; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.910.351/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
23/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

T
rata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
Valdivino Vieira
d
a Silva

em virtude da decisão
de Id. 340019360, que
indeferiu o pedido
de

justiça gratuita
para o processamento do Recurso de Apelação por ele interposto
.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, que faz jus ao benefício da Justiça Gratuita, por ser pessoa natural que declarou não
ter
condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, circunstância que, nos termos do art
igo
99, § 3º, do Código de Processo Civil, gera presunção de veracidade.

Afirma que
,

n
a decisão agravada
,
não
foram indicados
elementos concretos capazes de afastar essa presunção.

Aduz que
a exigência de apresentação de extensa documentação financeira
,

especificamente
declarações de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de rendimentos
,
em prazo reduzido
,

é
desproporcional, sobretudo diante das dificuldades de comunicação entre
a Advogada
e o cliente,
que reside em
localidade distante, o que
inviabilizou
o cumprimento da
ordem j
udicial.

Sustenta que o indeferimento do benefício, aliado à
ordem
de recolhimento do preparo em curto prazo,
resultará
na deserção do Recurso de Apelação e impedir
á
a análise do mérito da controvérsia,
o que configura
violação ao direito de acesso à justiça e à primazia do julgamento de mérito.

Pugna pelo provimento do

R
ecurso para que seja reformada a decisão agravada
e

concedido
o benefício da Justiça Gratuita
.

Subsidiariamente, requer, caso mantida a decisão agravada, que seja autorizado o recolhimento
do preparo ao final do processo
, nos termos do art
igo
99, § 7º, do Código de Processo Civil.

Embora intimada, a Recorrida,
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi
Araxingu
, não apresentou contraminuta (Id. 351041872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Consta dos autos que o Agravante

Valdivino Vieira da Silva
opôs Embargos à Execução
em defesa da Ação
Executiva
proposta pela Cooperativa de
Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu Sicredi
Araxingu
.

N
a inicial,
requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, para comprovar a alegada hipossuficiência, juntou apenas declaração de hipossuficiência.

O Juiz singular concedeu
o prazo de 15 dias
para que o Autor juntasse aos autos,
cópia
s
das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal
, para que demonstrasse que fazia jus ao benefício.
Ou, no mesmo prazo,
que recolhesse
as custas e despesas processuais, sob pena
de
cancelamento na distribuição
.

Valdivino Vieira da Silva manteve-se inerte e o Julgador mais uma vez determinou que promovesse as diligências, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Intimada, a Advogada do Autor, Lorena Pontes
Izequiel
Leal (OAB/RJ n.º 245.274), protocolou a petição de Id. 32955426, informando que estava com dificuldade de entrar em contato com seu cliente e requereu que fosse intimado pessoalmente.

Sobreveio a sentença, em que o Juiz singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.

Irresignado, Valdivino Vieira da Silva interpôs Recurso de Apelação, no qual reiterou o pedido de concessão do benefício da
justiça gratuita
.

Sustentou que, por ser pessoa natural, a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil
, e que,
nos autos
,

não há
elementos capazes de infirmar tal presunção.

Argumentou que a exigência de apresentação de diversos documentos para
comprovar
sua condição financeira represent
a
ônus excessivo e desproporcional.

Aduziu

que
sua Advogada não conseguiu entrar em contato com ele (Recorrente), pois reside
em localidade diversa
.

Asseverou que, diante da dificuldade de comunicação, sua Advogada requereu
ao Juízo
singular
que
fosse intimado pessoalmente,
para ciência da necessidade de comprovar a hipossuficiência ou promover o recolhimento das custas.

Alegou
que a extinção do feito, sem que fosse oportunizada a intimação pessoal, configur
a
cerceamento de defesa e
ofensa
ao princípio da primazia do julgamento de mérito
.

Reiterou
o pedido de concessão da
justiça gratuita
e
, subsidiariamente,
pugnou pelo
recolhimento das custas ao final do processo.

Com as razões recursais, não foi ju
ntado
nenhum documento. Assim, na primeira análise dos autos, determinei a intimação do
Recorrente a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias
,
tr
ouxesse
cópia da declaração de IRPF referente aos anos 2023, 2024 e 2025,
além de
extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses de todas as contas bancárias que possui, holerite dos últimos 6 (seis) meses e demais documentos que entende
sse
pertinente
s
, sob pena de indeferimento do pedido.

Conforme certificado no Id. 339108398, prazo transcorreu
in albis
.

Conclusos, ante
a
escassez de prova quanto à real condição financeira do Recorrente, indef
eri
o pedido de justiça gratuita.

Valdivino V
i
eira da Silva interpôs este Recurso e reitera
que faz jus ao benefício da Justiça Gratuita, por ser pessoa natural que declarou não ter condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, circunstância que, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, gera presunção de veracidade.

Afirma que, na decisão agravada, não foram indicados elementos concretos capazes de afastar essa presunção.

Aduz que a exigência de apresentação de extensa documentação financeira, especificamente declarações de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de rendimentos, em prazo reduzido, é desproporcional, sobretudo
diante das dificuldades de comunicação entre a Advogada e o cliente, que reside em localidade distante, o que inviabilizou o cumprimento da ordem judicial.

Sustenta que o indeferimento do benefício, aliado à ordem de recolhimento do preparo em curto prazo, resultará na deserção do Recurso de Apelação e impedirá a análise do mérito da controvérsia, o que configura violação ao direito de acesso à justiça e à primazia do julgamento de mérito.

Pugna pelo provimento do Recurso para que seja reformada a decisão agravada e concedido o benefício da Justiça Gratuita.

Subsidiariamente, requer, caso mantida a decisão agravada, que seja autorizado o recolhimento do preparo ao final do processo, nos termos do artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil.

No que tange ao pedido de pagamento ao final da demanda,
é totalmente descabido
, pois de acordo com o artigo 233, § 2º do CNGC,
"é vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final
.
"

Em relação à suposta
exiguidade do prazo concedido para a juntada dos documentos capazes de comprovar o preenchimento dos pressupostos para o deferimento da gratuidade, é necessário dizer que o prazo de 05 (cinco) dias consta expressamente no artigo 79-B, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

No que tange à exigência, em si, da juntada dos documentos, é assente que
:

(...) O

STJ possui entendimento de que, para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, basta que o postulante afirme não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

5.
Não se afasta, porém, a possibilidade de o magistrado exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício,
quando as circunstâncias dos autos apontarem que o pretendente possui meios de arcar com as custas do processo, pois a presunção de veracidade da referida declaração é apenas relativa
.

(REsp n. 1.740.156/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019,
DJe
de 11/10/2019)
. (sem destaque no original)
.

Aliás,
“s
egundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o deferimento da gratuidade judiciária só pode ser concedido quando ficar comprovada nos autos a insuficiência de recursos financeiros da parte para arcar com o pagamento das custas processuais.
”

(
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.910.351/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 23/2/2022)
.

Desse modo, não prospera
a tese
de que
n
a decisão agravada
não foram apontados
elementos concretos

capazes de afastar a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência. Na verdade, o indeferimento do benefício decorreu da absoluta
falta
de qualquer elemento mínimo que permitisse aferir a real situação econômica do Recorrente, mesmo após sucessivas oportunidades concedidas para tal finalidade.

Igualmente,
não merece acolhida
o argumento
de que a exigência de apresentação de documentos
é
desproporcional. C
onforme
já ressaltado, a presunção prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil é relativa
; portanto, é
plenamente legítima a exigência de comprovação quando
o Julgador
entende necessário verificar a efetiva incapacidade financeira da parte.

Cumpre
ressaltar
, ademais, que
a conduta da Advogada que representa o Agravante
não
é
isolada.

Em inúmeros
feitos em trâmite nesta Corte,
a Advogada apresenta
atuação semelhante, consistente em deixar transcorrer os prazos sem qualquer
manifestação e, posteriormente, interpor
R
ecursos atribuindo ao Judiciário a responsabilidade pela própria inércia processual.

Tal postura
, é necessário relembrar,
não se harmoniza com os deveres de lealdade, cooperação e diligência que regem a atuação das partes e de seus procuradores no processo civil, nos termos dos artigos 6º e 77 do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, não há falar em violação ao direito de acesso à justiça ou ao princípio da primazia do julgamento de mérito, porquanto foram oportunizadas diversas ocasiões para que o Recorrente comprovasse a alegada hipossuficiência
; porém,
não
foi
adotada qualquer providência nesse sentido.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
.

Anuindo os pares, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação do Acórdão, para que o Recorrente recolha o preparo do Apelo, sob pena de deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026